Tribunal: STF
Processo: HC 236006
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS ANTES APRECIADOS.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio José Carvalho Silveira, advogado, em 6.12.2023, em benefício de Clayton Assunção Otônio, Felipe de Oliveira Soares e Kaique de Oliveira Soares, “tendo em vista constrangimento ilegal levado a efeito pela r. Decisão COLEGIADA e omissão – falta da prestação jurisdicional –, na seara de crime de prevaricação, emanada e de responsabilidade do EGREGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos Habeas corpus nºs 841298 e 849135, desde já, apontadas como autoridades coatoras” (sic, fl. 1, e-doc. 1). 



O caso



    2. Consta do processo terem sido os pacientes denunciados pelo Ministério Público de São Paulo, em 25.8.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 e no inc. III do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006 (associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes cometidos nas imediações de estabelecimento de ensino), pelos seguintes fatos: 



    “Consta do inquérito policial que em data incerta, porém, anteriormente ao dia 09 de agosto de 2022, CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES e KAIQUE DE OLIVEIRA SOARES associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito de tráfico de drogas.



    Consta, ainda, que no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 09:50 horas, na rua Augusto Vieira Oliveira, nº 65, Rio do Ouro, nesta cidade e comarca de Caraguatatuba, CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO, FELIPE DE OLIVEIRA SOARES e KAIQUE DE OLIVEIRA SOARES tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico de drogas, em localidade situada nas imediações de um estabelecimento de ensino, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 200 (duzentos) filetes de maconha, embalados em papel filme, com peso de 779,1 gramas, 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína, com peso 79,18 gramas, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína, com peso de 56,09 gramas, e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína, com peso de 720,21 gramas, conforme auto de constatação preliminar de fls. 17/18 e auto de exibição e apreensão de fls. 19/20.



    Segundo apurado, em data anterior a 09 de agosto de 2022, os DENUNCIADOS, com a intenção de praticarem a difusão ilícita de drogas, muniram-se de entorpecentes, para realizar o comércio ilícito de drogas. 



    Para tanto, os DENUNCIADOS depositaram e guardaram dentro do imóvel situado à rua Augusto Vieira Oliveira, nº 65, Rio do Ouro, nesta cidade e Comarca, 200 (duzentos) filetes embalados em papel filme de maconha, 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína. 



    No dia dos fatos, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Rio do Ouro, em localidade conhecida pela prática do tráfico de drogas. Em certo instante, um transeunte noticiou a eles sobre um veículo que havia estacionado em frente à residência dos DENUNCIADOS para, de maneira suspeita, deixar uma sacola. 



    Assim foi que os policiais foram até o local e ao ser franqueada a entrada por Silvio de Oliveira, avistaram o denunciado CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO correndo com uma sacola plástica nas mãos rumo aos fundos do imóvel, com a intenção de empreender fuga. 



    Nesse momento, o denunciado CLAYTON ASSUNÇÃO OTONIO trazia consigo, dentro da sacola, 58 (cinquenta e oito) papelotes contendo cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais). 



    Em um dos cômodos do imóvel os DENUNCIADOS depositaram e guardaram 200 (duzentos) filetes de maconha (embalados em papel filme) e 1.000 (mil) papelotes contendo cocaína, mais a quantia de R$ 10,00 (dez reais). 



    Dentro de um guarda-roupa os DENUNCIADOS depositaram e guardaram 86 (oitenta e seis) papelotes contendo cocaína. 



    As infrações foram cometidas nas imediações do Centro de Educação Infantil Professora Honorina Pacheco Corrêa, situada à Avenida Timóteo do Rosário, nº 255, bairro Rio do Ouro, nesta cidade e Comarca. 



    Tais circunstâncias (a quantidade, variedade, e a forma em que estavam acondicionados os entorpecentes apreendidos) evidenciam o delito de tráfico de drogas. 



    Ademais, a quantidade de drogas, somada à forma em que os DENUNCIADOS agiram, evidenciam a associação para o tráfico” (fls. 36-37, e-doc. 5).



    3. Em audiência de custódia realizada em 10.8.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Caraguatatuba/SP homologou as prisões em flagrante dos pacientes, convertendo-as em preventivas, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “Ainda neste contexto, anoto que não assiste razão à defesa no tocante a tese de violação de domicílio, dado que a situação de prisão em flagrante é hipótese que excepciona a inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da CF. No caso em análise, nota-se que, conquanto o flagrante tenha ocorrido em domicílio, a situação é albergada pelo dispositivo acima citado. No ponto, note-se que pela narrativa do próprio indiciado Clayton a situação de prisão em flagrante ocorreu após perseguição em situação de flagrante delito. Ademais, conforme consta dos depoimentos dos policiais militares, a entrada no local teria sido franqueada. A respeito da tese de invalidade do consentimento para entrada, não se pode presumir a invalidade, de forma que, ao momento, a situação deve ser tida por lícita.



    1.3. Por todo o exposto, HOMOLOGO AS PRISÕES EM FLAGANTE dos autuados, com fundamento nos art. 301 e seguintes, do CPP, e art. 5º, LXI, LXII, LXIII, LXIV, da CF.



    (...)



    No caso, a prisão preventiva é legítima, nos termos do art. 313, I, do CPP, uma vez que o delito imputado aos indiciados apresenta pena privativa de liberdade superior a 04 anos. Além disso, em relação ao indiciado Felipe também presente a hipótese do art. 313, II, do CPP. 



    3.4. A quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de 850g de cocaína e mais de 779g de maconha) revelam a gravidade da situação. Importante destacar: a quantidade de entorpecentes apreendidos, embora possa ser considerada módica para grandes centros urbanos, está em absoluto descompasso com a prática vivenciada por este juízo, revelando a gravidade de situação. 



    Ademais, a situação de apreensão permite observar, ao menos neste juízo preliminar, a existência de vinculação entre os agentes, o que, também, revela a maior gravidade concreta da situação. 



    Note-se, portanto, que a quantidade e variedade de entorpecentes aprendidos – sobretudo em vista do descompasso em relação a prática do juízo – revela a gravidade concreta da suposta conduta delituosa, implicando, pois, na necessidade de acautelamento da situação, por meio da segregação cautelar dos indiciados, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Nesse sentido, é o entendimento do STJ.  (...) Além disso, observe-se que o indiciado Felipe apresenta duas condenações penais com trânsito em julgado, pela prática de delitos de tráfico de drogas, estando, ao momento, inclusive, em cumprimento de pena. 



    Neste contexto, a quantidade de entorpecentes somada ao histórico delitivo revela a gravidade concreta da suposta conduta delituosa, revelando a necessidade de acautelamento da situação, por meio da segregação cautelar do indiciado, sob o fundamento de garantia da ordem pública. Nesse sentido, é o entendimento do STJ.  (...) Em relação a Kaique e Clayton a primariedade, per se, não obsta o decreto prisional, em especial considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos e a gravide concreta do suposto delito. 



    Desta forma, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, a gravidade concreta do suposto delito, a suposta situação de traficância e, ainda, fazem-se presentes o fundamento de garantia da ordem pública e o requisito de periculum libertatis, previstos no art. 312 do CPP” (sic, fls. 90-94, e-doc. 6).



    4. No Tribunal de Justiça de São Paulo, alegando flagrante constrangimento ilegal nas custódias cautelares decretadas e excesso de prazo para formação da culpa, foram impetrados o Habeas Corpus n. 2186285-04.2022.8.26.0000, denegado em 23.9.2022 pela Oitava Câmara de Direito Criminal, e o Habeas Corpus n. 2188664-78.2023.8.26.0000, indeferido o requerimento de medida liminar, em 25.7.2023, pelo Relator, Desembargador Mauricio Valala (fls. 262-263, 264-265 e 266-270, e-doc. 5).



    5. Em 25.7.2023, a defesa impetrou, em nome dos três pacientes, o Habeas Corpus n. 841.298/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem, em 17.10.2023, pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, prejudicado o pedido de reconsideração da decisão anterior proferida pela Presidente do Superior Tribunal de indeferimento da liminar requerida (sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa. Este o teor da ementa daquele julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO. DECISÃO DENEGATÓRIA FUNDAMENTADA NA PERICULOSIDADE CONCRETA, EVIDENCIADA PELA NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA E NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL (SUPERAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO). AGRAVO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO, SEM INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
QUE DENEGOU A ORDEM. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 3).



    Consta também da documentação juntada ao processo outro habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça (HC n. 849.135/SP), indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 25.8.2023, com agravo regimental pendente de julgamento (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    Esses os atos judiciais impugnados.



    6. Na presente ação, a defesa alega violação do domicílio de Felipe de Oliveira Soares e Kaike de Oliveira Soares no momento da prisão, pois “encontravam-se em repouso noturno quando sua residência foi literalmente invadida pelos pseudos policiais, desprovido de mandado judicial de busca e apreensão, mediante a prática de verdadeiro abuso de poder, a configura[r] prova ilícita” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o indigitado tem residência fixa no distrito da culpa, sendo extremamente improvável que se subtraia ao comparecimento a todos os atos do processo que apenas se iniciou na ausência da pessoa mais interessada na solução da lide penal” (sic., fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera falta de fundamentação válida para manutenção da custódia cautelar e excesso de prazo para formação da culpa, pelo que pede a revogação da prisão preventiva dos pacientes, para aguardarem a persecução penal em liberdade.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas comprovadas durante a fase inicial inquisitória, se digne Vossa Excelência, conceder medida Liminar de urgência satisfativa, por conseguinte, por excesso de prazo, e/ou, por falta de fundamentação idônea da decretação da prisão preventiva, proceder a sua revogação, equivocadamente decretada, ou sucessivamente, deferir o pleito de liberdade provisória nos termos alinhavados, expedindo se os competentes Mandados de Alvarás de Solturas. Finalmente, com a emissão do r. parecer da lavra da SubProcuradoria da República oficiante, se digne a Colenda Turma confirmar a liminar eventualmente deferida, por ser medida de direito e Justiça” (sic, fl. 13, e-doc. 1).



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 230.752/SP, de minha relatoria, com fundamento no caput do 
art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução STF n. 706/2020 (certidão de distribuição, 
e-doc. 9).



    Em 14.8.2023, foi negado seguimento àquele habeas corpus e julgado prejudicado o requerimento de liminar (DJe 15.8.2023). Interposto agravo regimental, a Primeira Turma, em sessão virtual de 1º.9.2023 a 11.9.2023, negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão, que transitou em julgado em 20.9.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. COCAÍNA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra dois apontados atos coatores: a) decisão proferida em 25.8.2023 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus n. 849.135/SP, com agravo regimental pendente de julgamento (e-doc. 6); b) decisão proferida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 
n. 841.298/SP, que, em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa (e-doc. 4). 



    10. Considerada a decisão proferida no Habeas Corpus n. 849.135/SP como ato coator, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo.



    Consta no sítio do Superior Tribunal de Justiça que o agravo regimental interposto pelos pacientes, em 25.8.2023, contra a decisão monocrática objeto do presente habeas corpus, está pendente de julgamento.



    Antecipar julgamento do que submetido àquele órgão judicial seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    11. Quanto ao ato apontado coator no Habeas Corpus n. 841.298/SP, tem-se que os pacientes tiveram suas prisões decretadas preventivamente para garantia da ordem pública (caput do art. 312 do Código de Processo Penal). 



    Pelas circunstâncias dos atos praticados e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pelas autoridades apontadas coatoras, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia nas prisões decretadas. 



    A constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade de drogas apreendidas, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.258-AgR, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 15.6.2021). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    13. Na espécie em foco, as confusas alegações de violação de domicílio e de excesso de prazo para formação da culpa não foram examinadas definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco decididas pelo Tribunal de origem no Habeas Corpus n. 2188664-78.2023.8.26.0000 (fls. 264-265, e-doc. 5), no momento da impetração do presente habeas, de acordo com as informações do Desembargador Francisco Bruno prestadas em 8.8.2023 àquele Superior Tribunal (fls. 262-263, e-doc. 5). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando o ato impugnado no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE: PONDERAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância. 2. O Supremo Tribunal Federal admite o agravamento da pena em razão da reincidência, não entendendo haver ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado” (HC n. 108.331, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2014).



      “’HABEAS CORPUS’ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO DO RELATOR PROFERIDA COM APOIO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – INCUMBE, AO IMPETRANTE, O ÔNUS PROCESSUAL DE PRODUZIR ELEMENTOS DOCUMENTAIS CONSISTENTES E PRÉ-CONSTITUÍDOS DESTINADOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO WRIT CONSTITUCIONAL – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do habeas corpus, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Se se revelasse lícito ao impetrante agir per saltum, registrar-se-ia indevida supressão de instância, a qual não pode, nem deve ser apreciada em sede de agravo regimental, sob pena de evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes” (HC n. 100.575-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 21.6.2011).



    14. Ademais, na espécie vertente, comprova-se que o presente habeas corpus repete as alegações e os pedidos apresentados no Habeas Corpus 
n. 230.752/SP, também de minha relatoria, com decisão proferida em 14.8.2023 (DJe 15.8.2023). 



    Naquela impetração, a defesa insurgiu-se contra duas decisões monocráticas proferidas no Superior Tribunal de Justiça: a) decisão de indeferimento liminar da ação em 17.10.2022 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus n. 777.270/SP, com trânsito em julgado em 28.10.2022; b) decisão proferida pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no Habeas Corpus n. 841.298/SP, que, em 28.7.2023, indeferiu medida liminar requerida pela defesa, requisitou informações à origem e encaminhou o processo ao Ministério Público Federal.



    Em 14.8.2023, foi negado seguimento ao Habeas Corpus 
n. 230.752/SP, de minha relatoria, e julgado prejudicado o requerimento de liminar (DJe 15.8.2023). Interposto agravo regimental, a Primeira Turma, em sessão virtual de 1º.9.2023 a 11.9.2023, negou provimento ao recurso.



    O presente habeas corpus insurge-se contra decisão proferida em 25.8.2023 pelo Ministro Sebastião Reis Júnior no Habeas Corpus 
n. 849.135/SP, com agravo regimental pendente de julgamento e contra acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 841.298/SP, que, em sessão virtual de 28.11.2023 a 4.12.2023, não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa. 



    As insurgências apresentadas naquele processo e no presente habeas corpus decorrem da custódia preventiva de Clayton Assunção Otônio, Felipe de Oliveira Soares e Kaique de Oliveira Soares, acusados pela prática dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de entorpecentes cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, nos autos da Ação Penal n. 1501041-69.2022.8.26.0126, em trâmite na Vara Criminal da comarca de Caraguatatuba/SP.



    15. A repetição do que antes alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos argumentos já apreciados e decididos, conduz ao não conhecimento desta impetração, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus. 3. Alegação de que os atos questionados, proferidos pelo STJ, são distintos. Irrelevância. Decreto prisional inalterado. Ambos os habeas corpus impugnam o mesmo decreto prisional emitido pelo Juízo de primeiro grau. 4. Fundamentos dos pedidos igualmente inalterados. 5. Agravo desprovido” (HC 
n. 198.144-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    16. Não há elementos nos autos comprobatórios da pretensa ilegalidade que pudessem autorizar a concessão de habeas corpus de ofício com a superação dos óbices apontados. As assertivas do impetrante são adversadas pelas informações constantes dos autos nos atos judiciais, pelo que não se pode sobrepor o que afirmado pela defesa sem que se tenha cumprido o devido processo legal, com a apuração dos fatos e instrução da ação no órgão judicial competente.



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora